Tribunal: TRF3
Processo: 5154330-83.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP,
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
395/1327)

5154330-83.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5154330-83.2021.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOSE CARLOS DE PAULA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5154330-83.2021.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: JOSE CARLOS DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO BERTO JUNIOR - SP260165-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARINA SVETLIC - SP267711-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS ao acórdão (Id. 346914713), assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. OMISSÃO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Na hipótese de fixação do termo inicial do benefício concedido em data anterior ao término do procedimento administrativo e do ajuizamento da ação, não há de se falar de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício em momento ocorrido no curso do processo judicial – data da citação ou da prolação da sentença, como pretende o INSS –, visto que o cumprimento dos pressupostos exigidos para o deferimento da aposentadoria deu-se anteriormente ao término do procedimento administrativo, em que manifestado, expressamente, o interesse subsidiário do segurado na obtenção do benefício em data posterior à da entrada do requerimento, constituindo obrigação da autarquia a verificação do implemento dos requisitos até decisão final na seara em questão, mormente porquanto tal constatação decorre da análise de dados constantes de sistema de informações vinculado ao próprio órgão de seguridade social – Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) –, inexistindo fato novo ou sobre o qual não tenha ciência o INSS a ensejar a concessão vindicada.

- Já na hipótese de opção pelo início do benefício em data posterior ao término do procedimento administrativo e anterior ao ajuizamento da ação, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.

- Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso “por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25”.

Aduz que “conciliando essa norma geral à matéria previdenciária, deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária ante a previsão legal específica no art. 41-A da Lei no 8.213/91 e o Tema 905 do STJ. Em demanda envolvendo benefício assistencial, aplica-se o IPCA- E.”

Ausente manifestação da parte embargada.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

Dito isso, acolho os presentes embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente para acrescer a fundamentação desenvolvida ao acórdão embargado.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão